Tribunal: STF
Processo: AI 378030
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
tempestividade de recurso inominado (L. 9099/95, art. 42), de
natureza infraconstitucional; ausente o prequestionamento da matéria
 constitucional suscitada no RE (Súmulas 282 e 356)